Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016826-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.669.511-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016826-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDRE MOREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “
a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]”
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0003035-08.2016.8.11.0007/SEEU, pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
indeferiu pedido de exclusão da remição
da reprimenda, concedida ao agravado André Moreira da Silva, em razão do cumprimento de pena em situação degradante.

Nas razões recursais constantes no id. 53815485 – págs. 39/46, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial, mediante
exclusão da remição
por cumprimento de pena em regime degradante

do Reeducando,

preso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, sustentando, em síntese, que o benefício concedido pelo juízo
a quo
não possui previsão legal, tampouco apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual fixou o entendimento de que o correto nesses casos é a reparação pecuniária por danos morais, e não a aplicação analógica do art. 126 da LEP.

Em contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, ao argumento que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado,
sem a interposição de recurso algum por parte do Ministério Público,
nos autos do processo de cód. 125665,
de modo que a decisão ora combatida apenas deu aplicabilidade a este incidente,
estando, portanto, a matéria preclusa.

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 53815485 - Pág. 52).

Em parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 54076497):

“Irresignação ministerial contra decisão que indeferiu pedido de exclusão da remição de 124 (cento e vinte e quatro) dias concedida ao apenado em razão do cumprimento de pena em situação degradante – Busca-se o afastamento da remição concedida em decorrência da situação degradante suportada pelo agravado -
Inadmissibilidade
- “A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.” (TJMT - N.U 0114382-67.2016.8.11.0000) -
Pelo desprovimento do agravo”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
manejado pelo Ministério Público, contra a decisão proferida no Processo de Execução Penal
n. 0003035-08.2016.8.11.0007/SEEU

a que responde
André Moreira da Silva
, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, que indeferiu o pedido de exclusão da remição de 124 (cento e vinte e quatro) dias de reprimenda, em razão do cumprimento de pena em situação degradante.

Analisando a decisão objurgada, verifica-se que, apesar de coadunar com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição, tal como fora homologa, ainda assim o magistrado de piso indeferiu o pedido de exclusão dos dias remidos.

Eis o teor da decisão (id. 53815485 - Pág. 27/28):

“(...) Com efeito, não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tábula rasa do pacto legislativo. Além disso, não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

A meu ver, coaduno com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição. Conquanto, no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, e em razão da segurança jurídica não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que já foram homologas por este juízo e ocorreu a preclusão, até mesmo porque após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 580.252, foi decidido nos autos de cód. 125665 o seguinte: “REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT. 1. Para fins de unidade no sistema judiciário, que compõe a ideia de isonomia e impessoalidade, desconstituo, com efeitos ex nunc, a eficácia da decisão de fls. 94-91, pois no RE 580.252/STF restou minoritário instituto jurídico da remição por condição degradante. [...]”

Nesse sentido, a seguinte ementa de decisão em agravo de execução julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com referência ao argumento alhures:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMIÇÃO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DIVERSO DO EXECUTIVO DE PENA– REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, REGIME DE CUMPRIMENTO E DATA-BASE PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PROFIRA NOVA DECISÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica. O magistrado manteve-se silente se às guias de execuções penais devem ser somadas ou unificadas, bem como qual o regime de cumprimento da pena e, deixou de estabelecer e forma fundamentada a data-base para eventuais benefícios. Assim, em observância ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o juízo das execuções penais deve proferir nova decisão, quanto as estes pontos. (N.U 0006989-33.2014.8.11.0007, , ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017- grifos nossos)

Portanto, INDEFIRO o pedido de exclusão ante a preclusão consumativa e mantenho os 124 (cento e vinte e quatro) dias remidos em razão de condição degradante (...)”.

Não se ouvida que já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, à razão de 1 dia para cada 7 dias de pena cumprida, para todos os presos da Cadeia Pública situada na cidade de Alta Floresta tendo, inclusive, a decisão transitada em julgado no Incidente Processual n° 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n° 125665).

Ocorre que a matéria em análise –
o instituto da remição –
não faz coisa julgada material
, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]”
(REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada. O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]”
(HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Depreende-se então que,
mesmo concedida a remição pelo juízo da execução, nada impede que tal benefício seja reanalisado
, especialmente porque, constatado alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, nem mesmo suposta preclusão, porquanto, frisa-se novamente, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas sim de mera expectativa de direitos.

A única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não no caso
sub judice
.

De fato, como bem observado na decisão alhures, a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo.

Trata-se de instituto cujas
hipóteses para concessão estão taxativamente previstas em Lei, no art. 126 da LEP
, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade.

O benefício visa contribuir com a
ressocialização do encarcerado
, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na
atividade laborativa ou estudantil
e, por isso, a remição por cumprimento de pena em condição degradante, além de estar fora das hipóteses taxativas de possível concessão, vai de encontro com a finalidade do instituto.

Aliás, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe aplicação analógica do citado art. 126 da LEP como forma indenizar o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia, de maneira que
“a reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena” (...)”
(STF – RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ, que:

“(...) 1. O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora. 2.
A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve

ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento
.
(HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). – Destaquei.

“(...) A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

[...] (HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – 1) AGRAVO DA DEFESA – REMIÇÃO CONCEDIDA POR CONDIÇÕES DEGRADANTES DE CUMPRIMENTO DA PENA AFASTADA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – FALTA DE AMPARO LEGAL – (...). 1
- As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência
. (...)”
(N.U 0002385-92.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Por fim, sem adentrar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta/MT no incidente n° 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n° 125665), no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública a remição em razão da situação degradante do estabelecimento prisional, o fato de não fazê-lo
não confere legalidade ao ato
.

À vista do exposto,
dissonância com o parecer ministerial
,
dou provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão atacada e determinar que o Juízo
a quo
exclua do cálculo de pena do Reeducando André Moreira da Silva a aplicação da remissão da pena por situação degradante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020